Tribunal: TJPA
Processo: 0801187-83.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6134 - Alteração do coeficiente de cálculo de pensão
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801187-83.2025.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SIDNEY FERNANDES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. RETROAÇÃO À DATA DO ÓBITO. CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autarquia previdenciária estadual contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão da Data de Início de Benefício (DIB) de pensão por morte, fixando-a na data do óbito da servidora instituidora, com a consequente determinação de pagamento das parcelas retroativas. O autor é filho maior, absolutamente incapaz em razão de retardo mental grave (CID 10 F70) e judicialmente interditado, que requereu administrativamente o benefício após transcorridos mais de dez meses do falecimento da genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o dependente absolutamente incapaz tem direito ao recebimento da pensão por morte desde a data do óbito da instituidora, ainda que o requerimento administrativo tenha sido formulado após o transcurso do prazo legal de 90 (noventa) dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício de pensão por morte é regida pela legislação vigente ao tempo do óbito do segurado, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A legislação estadual de regência (Lei Complementar Estadual nº 39/2002) estabelece, como regra geral, que o benefício retroagirá à data do óbito apenas quando requerido no prazo de 90 (noventa) dias. Após esse prazo, o termo inicial passa a ser a data do requerimento administrativo.

5. A própria lei previdenciária estadual, contudo, afasta expressamente a contagem desse prazo quando o beneficiário for absolutamente incapaz à data do óbito, protegendo a pessoa em situação de vulnerabilidade extrema.

6. A proteção normativa estadual harmoniza-se diretamente com o microssistema civil, que impede a fluência da prescrição contra os absolutamente incapazes.

7. A absoluta incapacidade do autor é incontroversa e preexistente ao óbito, achando-se devidamente provada por laudos médicos e sentença de interdição transitada em julgado. Tais condições garantem ao beneficiário a isenção de submissão ao prazo legal, não havendo que se falar em violação à legalidade estrita, indisponibilidade do erário ou ofensa à separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O dependente absolutamente incapaz faz jus à pensão por morte desde a data do óbito do instituidor, não se sujeitando ao início da contagem do prazo de noventa dias para o requerimento administrativo, enquanto perdurar a sua condição jurídica.

2. A fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data do óbito para o absolutamente incapaz atende à norma protetiva do art. 25, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e dialoga com a garantia do art. 198, I, do Código Civil."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Código Civil, arts. 3º e 198, I; Lei nº 8.742/1993, art. 20, § 4º; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, arts. 6º, III, e 25, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340; STF, RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350); TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0043557-89.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.03.2026; STF, RE nº 484.702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 09.02.2007; STJ, AgInt no REsp nº 1.485.140/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.12.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.572.391/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21.02.2017; STJ, REsp nº 1.684.125/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06.03.2018; TJPA, APL nº 0023297-88.2013.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 02.03.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800849-70.2023.8.14.0032, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS) SUBSTITUTO DO EXTINTO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE DATA DE INÍCIO DE BENEFÍCIO (DIB) DE PENSÃO POR MORTE
ajuizado por
SIDNEY FERNANDES MARTINS, maior incapaz representado por seu curador EDSON FERNANDES MARTINS
em desfavor da Autarquia Previdenciária
.

Em síntese da demanda, extrai-se da exordial que o autor é filho de Maria Joana Fernandes Martins, servidora pública estadual aposentada, falecida em 15 de agosto de 2022.

O demandante narra que é portador de Classificação Internacional de Doenças (CID) 10 F70 (retardo mental), desde o ano de 1997, encontrando-se judicialmente interditado e absolutamente incapaz para os atos da vida civil desde 31 de janeiro de 2000.

Relata que, em 19 de junho de 2023, protocolou requerimento administrativo junto à autarquia estadual para a concessão de pensão por morte na condição de filho maior inválido.

O benefício foi deferido por meio da Portaria PS nº 1584/2023; contudo, a Data de Início do Benefício (DIB) foi fixada na data do requerimento (19/06/2023) e não na data do óbito da instituidora (15/08/2022). O autor argumentou que, por ser absolutamente incapaz, não se sujeita aos prazos prescricionais e decadenciais, invocando o art. 198, inciso I, do Código Civil, bem como a exceção expressa nos §§ 3º e 4º do art. 25 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, pleiteando, assim, a revisão do ato para recebimento dos valores retroativos.

O IGEPPS ofereceu contestação defendendo a estrita legalidade de seu ato administrativo. A autarquia sustentou que o requerimento foi formulado quando já ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias do óbito, o que atrai a incidência do inciso II do art. 25 da LC nº 128/2020, o qual determina que o benefício seja devido apenas a partir da data do requerimento.

Argumentou, ainda, a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e rechaçou o pagamento de valores retroativos sob a justificativa de indisponibilidade do erário e obediência ao princípio da legalidade.

Sobreveio a sentença, na qual o magistrado
a quo
julgou o pedido totalmente procedente. O Juízo fundamentou que a autarquia se apegou à literalidade da regra geral, ignorando a exceção expressa trazida pelo próprio §3º do art. 25 da referida Lei Complementar, que isenta o absolutamente incapaz da fluência do prazo de 90 (noventa) dias. Desse modo, o IGEPPS foi condenado a revisar o ato de concessão, fixando a DIB na data do óbito (15/08/2022), e a pagar as parcelas retroativas devidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o IGEPPS interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões, reitera os argumentos da contestação, enfatizando que a Administração Pública obedece ao princípio da legalidade estrita e que a concessão de efeitos retroativos, no presente caso, configuraria violação ao princípio da separação dos poderes.

Alega, outrossim, que o apelado não teria se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito documentalmente. Pugna pelo provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, julgando-se improcedente a demanda originária.

Em contrarrazões, o apelado refutou as alegações fazendárias, defendendo que a tentativa do apelante de aplicar prazo decadencial contra indivíduo absolutamente incapaz afronta diretamente o ordenamento jurídico, especialmente o Código Civil e a própria norma previdenciária estadual protetiva.

Destacou farta jurisprudência dos Tribunais Superiores em abono à sua tese e requereu o desprovimento do apelo, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais, art. 85, §11, do CPC.

Instada a atuar como
custos legis
, a Procuradoria de Justiça Cível em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia recursal devolvida à apreciação desta Egrégia Corte cinge-se em aferir a escorreita fixação da
Data de Início do Benefício (DIB)
referente à pensão por morte concedida ao autor, ora apelado.

Em suma, a Autarquia Previdenciária defende que, por ter sido o requerimento administrativo protocolado em 19/06/2023, ou seja, mais de 10 (dez) meses após o óbito da servidora instituidora, ocorrido em 15/08/2022, o benefício deve fluir apenas a partir da data do protocolo administrativo, conforme a regra geral. O Juízo
a quo
, por sua vez, entendeu que a condição de absolutamente incapaz do autor atrai a exceção legal que afasta o prazo decadencial, determinando o pagamento retroativo à data do óbito.

Analisando detidamente os autos, constato que a sentença recorrida não merece qualquer retoque, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as considerações a seguir delineadas.

Em matéria Previdenciária, a concessão do benefício de pensão por morte rege-se pela legislação vigente ao tempo do fato gerador do benefício. Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula 340/STJ: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

No caso, o óbito da ex-servidora ocorreu em 15/08/2022. Logo, a matéria deve ser balizada pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002, sob a estrita égide das modificações perpetradas pela Lei Complementar Estadual nº 128, de 13 de janeiro de 2020, que alterou substancialmente as regras de concessão e os prazos referentes aos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Pará.

A regra geral limitadora, na qual se apega exclusivamente a Fazenda Pública apelante, está delineada no art. 25 da citada Lei Complementar, que assim dispõe:

Art. 25. O benefício de pensão por morte será devido aos dependentes a contar: (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

I - do óbito, quando requerida em até 90 (noventa) dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior.

Se a análise do caso concreto se exaurisse nestes dois incisos, a tese do IGEPPS prosperaria. Contudo, a hermenêutica jurídica exige a leitura sistemática da norma.

Ocorre que o próprio legislador estadual, sensível à máxima proteção conferida aos indivíduos em situação de vulnerabilidade extrema e alinhando-se ao microssistema civil pátrio, fez constar, no mesmo diploma legal, uma ressalva inequívoca à regra geral de restrição temporal.

O §3º do art. 25 da LC nº 39/2002, expressamente incluído com a redação dada pela Lei Complementar nº 128/2020, assevera:

Art. 25. (...)

§ 3º Se o beneficiário for absolutamente incapaz à data do óbito, não tem início a contagem do prazo de noventa dias previsto no inciso I do caput deste artigo, enquanto perdurar essa condição jurídica.

Esta disposição estatutária dialoga diretamente com o Código Civil, que, em seu art. 198, inciso I, estatui peremptoriamente que "não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o art. 3º".

A proteção normativa é basilar ao absolutamente incapaz não possui discernimento para exercer os atos da vida civil e, por conseguinte, não pode ser penalizado pela inércia, desídia ou desconhecimento de seu representante legal em formular o pleito administrativo dentro do prazo estipulado. O decurso do tempo, pura e simplesmente, não gera efeitos extintivos ou limitadores contra quem não pode se manifestar validamente no mundo jurídico.

In casu
, a documentação acostada à exordial, destacando-se os laudos médicos atestando
Retardo Mental Grave (CID 10 F70)
e a sentença de Interdição Judicial transitada em julgado desde 31 de janeiro de 2000, não deixa margem para dúvidas acerca da absoluta incapacidade do apelado. Tais provas documentais pré-constituídas rechaçam a alegação genérica do apelante de que o autor não se desincumbiu do ônus probatório.

A tese adotada pelo Juízo sentenciante reflete o entendimento pacificado e uníssono desta Egrégia Corte afirmando que, independentemente da data do requerimento administrativo, o absolutamente incapaz faz jus ao recebimento da pensão por morte desde a data do óbito do instituidor.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EM AÇÃO AJUIZADA ANTES DO TEMA 350 DO STF COM CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECEBIMENTO DE BPC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, COM RESGUARDO DO DIREITO DE OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) contra sentença que julgou procedente ação previdenciária, para reconhecer a condição do autor como filho inválido de ex-policial militar falecido em 25.04.2011 e determinar a implantação de pensão por morte, com pagamento das parcelas retroativas desde o óbito. O autor alegou ter nascido em 25.11.1959 com ausência congênita de antebraço e mão esquerdos, incapacidade total e permanente para o trabalho, dependência econômica em relação ao pai desde a infância e habilitação como dependente em entidades associativas e perante a Receita Federal. Em apelação, o IGEPPS sustentou ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo, inexistência de invalidez anterior ao óbito, impossibilidade de concessão do benefício em razão do recebimento de BPC e ausência de prova da dependência econômica, além de requerer, subsidiariamente, a fixação do termo inicial na data do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na ausência de prévio requerimento administrativo em ação ajuizada antes da conclusão do julgamento do Tema 350 do STF, com apresentação de contestação de mérito pela autarquia; (ii) estabelecer se a invalidez do autor preexistia ao óbito do segurado instituidor; (iii) determinar se ficou comprovada a dependência econômica do filho maior inválido em relação ao pai falecido; e (iv) definir se o recebimento de Benefício de Prestação Continuada impede a concessão da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação foi ajuizada em 22.08.2013 e a contestação foi apresentada em 03.04.2014, antes da conclusão do julgamento do RE 631240, de modo que, à luz da regra de transição do Tema 350 do STF, a resistência de mérito da autarquia caracteriza o interesse de agir e afasta a exigência de prévio requerimento administrativo.

4.

O art. 6º, III, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 admite a pensão por morte ao filho maior inválido, solteiro, desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e que não perceba benefício previdenciário como segurado.

5.

O laudo pericial conclui que o autor possui incapacidade laboral para qualquer atividade em razão de hemimelia à esquerda, caracterizada pela ausência congênita de antebraço e mão esquerdos, além de lúpus eritematoso sistêmico com comprometimento pulmonar.

6.

A prova técnica registra que a hemimelia é anterior ao falecimento do pai e que, embora o diagnóstico formal do lúpus tenha ocorrido em 2012, o autor já se encontrava em acompanhamento pneumológico desde 2009, o que evidencia a preexistência do quadro incapacitante ao óbito do segurado.

7.

Os documentos constantes dos autos demonstram a dependência econômica do autor, que figurava como dependente do pai junto à Associação dos Policiais Militares da Reserva, ao Fundo de Assistência Social da Polícia Militar e à Receita Federal, além de portar identificação de pessoa com necessidades especiais.

8.

O conjunto probatório revela que a dependência econômica do autor em relação ao segurado existe desde a infância, em razão da incapacidade permanente para o trabalho.

9.

O recebimento de BPC não descaracteriza a condição de dependente econômico, pois esse benefício pressupõe a ausência de meios para a própria subsistência e, portanto, reforça a situação de vulnerabilidade do beneficiário.

10.

A vedação legal recai sobre a cumulação entre BPC e pensão por morte, e não sobre o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário, razão pela qual deve ser assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso, com cessação do BPC apenas após a efetiva implantação da pensão, para evitar desamparo financeiro.

11.

A manutenção do termo inicial na data do óbito decorre do reconhecimento de que os requisitos legais para a concessão da pensão já estavam presentes naquele momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contestação de mérito apresentada pela autarquia em ação ajuizada antes de 03.09.2014 caracteriza o interesse de agir, nos termos da regra de transição do Tema 350 do STF, ainda que ausente prévio requerimento administrativo.

2. O filho maior inválido faz jus à pensão por morte quando a prova pericial e documental demonstra que a invalidez é anterior ao óbito do segurado e que a dependência econômica está comprovada.

3. O recebimento de BPC não impede o reconhecimento do direito à pensão por morte, sendo apenas vedada a cumulação dos benefícios e assegurada a opção pelo mais vantajoso.

4. Reconhecidos os requisitos legais na data do falecimento do instituidor, a pensão por morte é devida desde o óbito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º, III; Lei nº 8.742/1993, art. 20, § 4º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 4º, II, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014, Tema 350 da repercussão geral; TRF-4, PUIL nº 5000528-68.2019.4.04.7134/RS, Rel. Gerson Godinho da Costa, Turma Regional de Uniformização Previdenciária, j. 10.03.2023; TRF-3, ApCiv nº 5196676-83.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, 10ª Turma, j. 04.08.2021; TRF-5, AI nº 0812500-25.2019.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Edilson Pereira Nobre Junior, 4ª Turma, j. 10.12.2019.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0043557-89.2013.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-16)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DE PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por curador em nome de beneficiária absolutamente incapaz, objetivando o recebimento de valores retroativos da pensão por morte da mãe servidora pública estadual, falecida em 12/11/2020. A administração estadual fixou o termo inicial do benefício em 01/11/2022, com base na data do requerimento administrativo (28/10/2022), negando efeitos retroativos à data do falecimento. A sentença reconheceu o direito ao pagamento desde o óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à definição do termo inicial da pensão por morte: (i) saber se, em se tratando de beneficiária absolutamente incapaz, o benefício deve retroagir à data do óbito da instituidora, mesmo diante da ausência de requerimento administrativo no prazo legal de 90 dias; (ii) verificar a aplicabilidade do art. 25, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação da LC nº 128/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consagra o princípio do tempus regit actum e determina que a lei aplicável à concessão de pensão é a vigente à data do óbito do segurado.

4. O art. 25, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 128/2020, expressamente dispõe que o prazo de 90 dias para requerimento do benefício não se inicia enquanto perdurar a condição de incapacidade absoluta do beneficiário.

5. A incapacidade civil absoluta impede o curso do prazo prescricional (art. 198, I, do Código Civil), o que, por si só, obsta a fixação do termo inicial da pensão em data diversa do óbito.

6. A sentença observou corretamente a legislação estadual e a jurisprudência consolidada do STJ, notadamente nos julgados AgInt no REsp 1485140/PE, AgInt no REsp 1572391/SP, e REsp 1684125/SP, que reafirmam o direito de absolutamente incapazes à percepção do benefício desde a data do óbito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "Nos termos do art. 25, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, não se aplica o prazo de 90 dias para requerimento da pensão por morte ao beneficiário absolutamente incapaz, sendo devido o pagamento retroativo desde o óbito do instituidor."

2. "É inaplicável a limitação temporal para efeitos financeiros da pensão por morte nos casos de beneficiário absolutamente incapaz, devendo o benefício ser pago desde o evento morte, ainda que o requerimento tenha ocorrido posteriormente."

________________________________________

Dispositivos legais citados:

Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 25, §3º; • Código Civil, art. 198, I e • Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 11

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 09/02/2007;• STJ, Súmula 340;• STJ, AgInt no REsp 1485140/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/12/2018;• STJ, AgInt no REsp 1572391/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21/02/2017;• STJ, REsp 1684125/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06/03/2018 e • TJPA, APL 00232978820138140301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 02/03/2020

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800849-70.2023.8.14.0032 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-10)

Desta forma, caem por terra as alegações da autarquia apelante de que o reconhecimento da DIB retroativa implicaria em violação ao Princípio da Legalidade Estrita ou configuraria usurpação da competência legislativa pelo Judiciário.

Como demonstrado, a sentença de primeiro grau aplicou a legalidade em sua acepção mais estrita ao fazer valer o comando do já citado art. 25, § 3º, da LC 39/2002 (redação da LC 128/2020). Negar o direito retroativo ao autor seria, aí sim, laborar contra o texto expresso da lei e esvaziar a garantia civil-constitucional de proteção ao incapaz.

Por fim, a justificativa de
"indisponibilidade do erário"
não possui condão para afastar direito líquido, certo e materializado na norma legal em benefício de pessoa portadora de deficiência grave, devendo a Administração Pública arcar com a revisão do ato e o pagamento dos valores que foram indevidamente retidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo irretocável a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos, reconhecendo o direito do apelado de ter a Data de Início do Benefício (DIB) fixada na data do óbito da instituidora e o consequente recebimento dos valores atrasados, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Em observância à regra inserta no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, que preconiza a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, elevo a verba honorária devida pela autarquia apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observando-se as diretrizes legais aplicáveis à Fazenda Pública.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2026